Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722598-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LINCOLN FERREIRA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO VITALÍCIA. AGRAVAMENTO DA SAÚDE DECORRENTE DE AGRESSÃO SOFRIDA POR AGENTES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. REJEIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOENÇA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRAZO QUINQUENAL NÃO SUPERADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Toda e qualquer pretensão reparatória formulada contra a Fazenda Pública subsume-se ao prazo prescricional de cinco anos, consoante previsão inserta no artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do STJ. 2. O prazo prescricional, em caso de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, começa a correr da ciência do fato ensejador da reparação, qual seja, o evento danoso. 3. Considerando-se que o que se está a debater é o cabimento da pensão vitalícia em razão do agravamento do quadro de saúde do autor, como consequência advinda de agressão por arma de fogo desferida por agente público, não há dúvidas de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal é a data da ciência inequívoca da doença. 4. Não superado o prazo quinquenal entre a data da ciência do fato ensejador da reparação e a data do ajuizamento da ação de indenização, não há que se falar em prescrição da pretensão inicial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/32, pugnando pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória formulada pelo recorrido contra a Fazenda Pública. Sustenta, para tanto, que o marco inicial do prazo prescricional é computado a partir da data da ocorrência do evento danoso e não das consequências eventuais, futuras e incertas dele decorrentes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/32. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “(...) Os recursos de natureza extraordinária, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo, dependendo a sua atribuição de decisão judicial expressa. II - A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (AgRg no TutPrv no REsp 1709754/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 23/3/2018). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030